Tribunal: TJMMG
Processo: 1000002-62.2019.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
ECLARAÇÃO Processo PJe n. 1000002-62.2019.9.13.0002 Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 04/02/2020 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - CARACTERIZAÇÃO - AUSÊNCIA DA ANÁLISE DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR RELATIVO AOS DIAS DE SERVIÇO DESCONTADOS DA REMUNERAÇÃO DO EMBARGANTE EM RAZÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA - ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Gabriel Thayrone da Costa e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher os presentes embargos, para incluir, na condenação do réu, a obrigação de restituir ao autor, ora embargante, o valor dos 04 (quatro) dias de serviço, devidamente corrigidos. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Gabriel Thayrone da Costa em face do acórdão (ID 160375) que reformou a sentença de primeiro grau de jurisdição e decretou a nulidade do ato sancionador decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar n. 105.180 - 52º BPM. O embargante sustenta haver omissão no julgado, por não ter sido apreciado o pedido constante na parte final do item “d” da petição inicial da ação (restituição do valor dos dias de serviço descontados de sua remuneração em decorrência da punição administrativa).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Pede, então, que sejam acolhidos os presentes embargos, para que seja suprimida a omissão constante no acórdão embargado. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Recebo o recurso, por ser próprio e tempestivo. Analisando os autos do processo, constatei que assiste razão ao embargante quanto à omissão apontada. O reconhecimento da nulidade da sanção disciplinar produz efeitos ex tunc e, via de consequência, a desconstituição dos efeitos patrimoniais gerados pela ativação da sanção disciplinar, inclusive. Assim, com a anulação do ato administrativo sancionador decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar n. 105.180 - 52º BPM, há a obrigação do Estado de Minas Gerais de restituir o valor, devidamente corrigido, da parcela descontada da remuneração do militar a título de cumprimento da sanção de suspensão de 4 (quatro) dias de serviço. Com essas considerações, acolho os presentes embargos, para incluir, na condenação do réu, a obrigação de restituir ao autor, ora embargante, o valor dos 4 (quatro) dias de serviço, devidamente corrigidos. É como voto. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acolho os presentes embargos de declaração, nos termos do voto do e. juiz relator. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHOTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Acolho os presentes embargos de declaração, nos termos do voto do e. juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de fevereiro de 2020. Juiz Fernando Armando Ribeiro Relato